Tribunal: TJDFT
Processo: 0719894-03.2020.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0719894-03.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) EMBARGANTE: JAQUELINE SALETE MARAFON EICKHOFF EMBARGADO: ROBERTO GONDIM EICKHOFF DECISÃO Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela querelante, com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão desta Turma Recursal que confirmou decisão que rejeitou a queixa-crime ajuizada pela recorrente (Acórdão 1267779, 07198940320208070016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 17/7/2020, publicado no DJE: 17/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). Alega que o acórdão recorrido violou o artigo 5o, inciso X, da Constituição Federal de 1988. Não defendeu a existência de repercussão geral. Há contrarrazões. Brevemente relatado s, Decido. O recurso não merece ser admitido, por ser intempestivo. O § 5o do artigo 1003 do Código de Processo Civil preconiza que “excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias”. O sistema registrou ciência do acórdão pela querelante réu em 25 de novembro de 2020. Como se trata de processo criminal, conta-se o prazo em dias ocorridos. Nesse sentido: “no âmbito criminal, a contagem dos prazos processuais se dá em dias corridos, não se computando o dia do começo, incluindo-se, porém, o do vencimento, na forma prevista no art. 798, caput, e § 1o, do CPP, subsidiariamente aplicável aos Juizados Especiais Criminais (art. 92 da Lei n. 9.099/95).” (Acórdão 1176966, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 1a TURMA RECURSAL, publicado no DJE: 18/10/2019). Portanto, o prazo encerrou-se em 10/12/2020. No entanto, o Recurso Extraordinário somente foi interposto em 14 de dezembro de 2020. É, portanto, intempestivo. ANTE O EXPOSTO, não conheço do recurso extraordinário por ser intempestivo. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília-DF, 10 de fevereiro de 2021. SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO Presidente da 1a Turma Recursal Juizados Especiais do Distrito Federal